Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712792-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERONALDO BONFIM DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos para reexame à luz do Tema Repetitivo 1.150/STJ. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator